Tribunal: STJ
Processo: 1009201-74.2022.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848108 - AP
(2025/0030895-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PROPÓSITO
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7432b0d5-31f8-4315-992b-bf28f0aec7ad

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848108 - AP
(2025/0030895-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PROPÓSITO
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 427-430) opostos por
GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA. - EPP ao acórdão da Segunda Turma (fls.
418-420) que não conheceu do agravo interno interposto contra decisão monocrática
deste Relator - conhecendo do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial por ela intentado - por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
referida decisão agravada, com incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Eis a ementa do aresto ora embargado (fl. 418):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54228345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: bba08292-51c3-4810-858a-8ec9bfb61fc4

1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
CPC/2015
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Na hipótese, a parte agravante não impugnou, de maneira clara e
objetiva, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ e do precedente
os
REsp 1.861.806/SC,
quais sequer foram mencionados na decisão recorrida.
3. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões (fls. 427-429), a parte embargante sustenta que:
(i) haveria contradição na aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça, pois o agravo interno teria impugnado, de forma objetiva e pormenorizada, os
fundamentos da decisão monocrática, inclusive quanto à incidência de súmulas e
precedentes; e
(ii) haveria omissão quanto ao prequestionamento, porque o acórdão
embargado não teria enfrentado a necessidade de manifestação sobre dispositivos
infraconstitucionais (art. 11, § 2o, da
o, § 3o, da
Lei n. 8.387/1991; art. 2
e sobre a inovação legislativa (art. 92-B do Ato das Disposições
Lei n. 10.996/2004)
Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n.
e
132/2023, art. 466
da Lei Complementar n.
), os quais seriam relevantes para o deslinde da
214/2025
controvérsia e para o prequestionamento da matéria (fls. 428-429).
Pugna, ao final, pelo acolhimento de seus aclaratórios para o fim de sanar a
contradição e a omissão apontadas, com a reanálise do agravo interno.
Regularmente intimada, a parte ora embargada – FAZENDA NACIONAL –
deixou transcorrer
o prazo para a apresentação de impugnação (fl. 439).
in albis
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado externou as razões para o não conhecimento
do agravo interno intentado pela ora embargante de forma inteligível e congruente,
porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele
plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o entendimento
jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado restou explicitamente assinalado que o
agravo interno não atacou, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54228345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: bba08292-51c3-4810-858a-8ec9bfb61fc4

monocrática que não conheceu do recurso especial, tendo a agravante se limitado a
defender a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e do
precedente oriundo do julgamento do REsp n. 1.861.806/SC, que não foram
, motivo pelo qual incidiu a Súmula n. 182 do STJ e
mencionados na decisão agravada
se impôs o não conhecimento do agravo interno (fl. 418).
Ademais, foi destacado que, na decisão hostilizada já se havia demonstrado
que, na origem, houve ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados,
com incidência da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido alegada
violação do
do Código de Processo Civil, indispensável ao prequestionamento
art. 1.022
ficto, além do não atendimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ para a escorreita demonstração
da existência de dissídio jurisprudencial (fls. 418-419).
Nesse contexto, não se configura contradição, pois a conclusão do colegiado
harmoniza-se com a fundamentação; tampouco há omissão, porque foram enfrentadas as
razões relevantes para a solução da controvérsia, à luz do dever de impugnação
específica previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil, conforme assentado:
art. 1.021,
“[n]os termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o agravante
art. 1.021,
CPC/2015
deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob
pena de não ser conhecido o seu recurso” (fl. 420).
Descabe, portanto, falar em contradição do aresto hostilizado e, menos ainda,
em omissão desta Turma julgadora no trato das questões essenciais ao deslinde da
controvérsia posta.
Oportuno ressaltar que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
de exame e decisão no acórdão embargado revela mero inconformismo da parte
embargante com a conclusão emprestada pelo competente órgão colegiado julgador à
controvérsia recursal, o que é manifestamente incapaz de autorizar a abertura da estreita
via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE
RURAL.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a
modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria
por idade rural.
Documento eletrônico VDA54228345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: bba08292-51c3-4810-858a-8ec9bfb61fc4

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.587.757/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
Documento eletrônico VDA54228345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: bba08292-51c3-4810-858a-8ec9bfb61fc4

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, e afigurando-se inequívoco o intuito infringente da irresignação ora em
exame - que visa não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir eventual erro material, mas, sim, reformar o acórdão impugnado por via
sabidamente inadequada - impõe-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: bba08292-51c3-4810-858a-8ec9bfb61fc4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.848.108 / AP
Número Registro: 2025/0030895-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10092017420224013100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO : GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54683919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: f9d57e76-6661-43e6-a3a0-3b4b54f38ee8

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: f9d57e76-6661-43e6-a3a0-3b4b54f38ee8